Tribunal: TJBA
Processo: 0506610-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0506610-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO PITUBA Advogado(s):CECILIA MEDRADO LEIRO, IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO EMBARGADO/APELANTE: HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): HELIO BRUNO LEITAO LEAL ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM OBRA DE CONDOMÍNIO. ALEGADA OMISSÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ART. 942 DO CPC. VOTO DIVERGENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM APTIDÃO PARA ALTERAR O RESULTADO UNÂNIME DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO SANEADORA ESTÁVEL E REITERADA NO JULGADO EMBARGADO. DECISÃO SUPERVENIENTE EM PROCESSO DISTINTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Novos embargos de declaração opostos por Condomínio contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de ampliação do colegiado (art. 942 do CPC) em razão de voto divergente surgido na sessão integrativa, além de omissão sobre decisão superveniente e conexão com ação de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) o surgimento de divergência apenas em sede de aclaratórios impõe a técnica do art. 942 do CPC quando a apelação foi unânime; (b) é possível rediscutir conexão e continência após decisão saneadora específica não impugnada oportunamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC exige que o voto divergente, proferido na apelação ou nos embargos de declaração que lhe integram o julgamento, possua aptidão concreta para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação, não bastando a mera existência de dissidência na sessão dos embargos. 4. Se o julgamento da apelação ocorreu por unanimidade (3x0), a divergência inaugurada exclusivamente em sede de embargos de declaração não atrai a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, especialmente quando o voto vencido não possui aptidão para alterar o resultado primitivo consolidado pela maioria absoluta. 5. A matéria atinente à conexão e à continência entre as demandas foi exaustivamente apreciada em decisão saneadora que se tornou estável, reiterada no acórdão de apelação e novamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida. 6. O vício de omissão pressupõe que o ponto existia e era cognoscível ao tempo da deliberação, de modo que decisão judicial proferida em processo distinto após o encerramento do julgamento não pode ser reputada omitida pelo acórdão que a antecedeu, por impossibilidade lógica e jurídica. 7. Embargos de declaração que, pela segunda vez consecutiva e sob a roupagem de omissão, pretendem a reabertura de debate meritório já encerrado com fundamentação adequada detêm caráter infringente indevido, incompatível com a função integrativa do recurso aclaratório. 8. A insurgência da parte revela mero inconformismo com o mérito da condenação, o que configura pretensão infringente indevida por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados por maioria. Tese de julgamento: 1. A técnica de ampliação do colegiado nos embargos de declaração opostos a acórdão de apelação unânime somente é obrigatória quando o voto divergente proferido na sessão dos embargos possui aptidão para alterar o resultado daquele acórdão, não sendo suficiente a simples formação de dissidência no julgamento dos embargos sem modificação do resultado recursal originário. 2. A decisão proferida em processo distinto após o encerramento do julgamento colegiado não induz omissão no acórdão anterior, pois o vício omissivo pressupõe que o ponto era existente e cognoscível ao tempo da deliberação. 3. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de matéria já apreciada no julgado embargado com densidade fundamentatória adequada configura recurso de caráter infringente indevido, incompatível com os limites funcionais estabelecidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL de embargos de declaração nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0506610-16.2017.8.05.0001, sendo embargante/apelado CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO PITUBA e embargado/apelante HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.